Tribunal: TJMT
Processo: 1028217-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028217-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRAZIELLE LIMA DA SILVA BENTO - CPF: 033.523.541-70 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA ALVES VARJAO - CPF: 173.910.081-68 (AGRAVADO), MARCELO VARJAO OZORIO - CPF: 802.754.001-15 (AGRAVADO), MARIA JULIA ALVES VARJAO - CPF: 204.927.231-68 (AGRAVADO), GEVANILDE ALVES VARJAO - CPF: 229.928.391-91 (AGRAVADO), IEDA MARIA GARCIA NUNES - CPF: 432.869.761-72 (AGRAVADO), ROLDAO ALVES GARCIA - CPF: 632.590.791-49 (AGRAVADO), RILDO FERREIRA ALVES - CPF: 040.910.111-79 (AGRAVADO), SELMA ALVES GARCIA - CPF: 384.732.081-53 (AGRAVADO), NORMA IZABEL GARCIA BELEM - CPF: 384.841.611-53 (AGRAVADO), GABRIEL VARJAO CAMPOS - CPF: 734.086.111-49 (AGRAVADO), THAIS FERREIRA ALVES - CPF: 011.699.701-09 (AGRAVADO), KATIUSCY FERREIRA ALVES - CPF: 030.099.571-73 (AGRAVADO), MARIA ALVES VARJAO - CPF: 173.910.081-68 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA - CPF: 392.771.784-34 (AGRAVANTE), GRAZIELLE LIMA DA SILVA BENTO - CPF: 033.523.541-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANESSA VARJAO FRANCO - CPF: 907.077.021-00 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 642, §1º, DO CPC. NECESSIDADE DE AUTUAÇÃO EM APENSO. ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de habilitação de crédito diretamente nos autos do inventário, determinando sua tramitação em apenso, nos termos do art. 642, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a habilitação de crédito no inventário pode ser feita diretamente nos autos principais ou se deve obrigatoriamente observar o procedimento previsto no art. 642, §1º, do CPC, mediante autuação em apenso.

III. Razões de decidir

3. O art. 642, §1º, do CPC estabelece procedimento específico, impondo que o pedido de habilitação de crédito seja distribuído por dependência e autuado em apenso ao inventário.

4. A norma visa preservar a celeridade e a organização do inventário, evitando o tumulto decorrente de discussões incidentais sobre a existência e a exigibilidade de créditos contra o espólio.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica quanto à obrigatoriedade da observância do rito processual, sem prejuízo ao direito do credor, que poderá obter reserva de bens ou valores após o devido reconhecimento do crédito.

6. O crédito trabalhista alegado pelo agravante não autoriza flexibilização do procedimento legal, que assegura contraditório adequado e ampla dilação probatória, sem comprometer o regular andamento da sucessão.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A habilitação de crédito em inventário deve observar o procedimento previsto no art. 642, §1º, do CPC, mediante autuação em apenso aos autos principais.

2. O processamento em autos apartados não prejudica o direito do credor, mas garante a ordem e a eficiência do inventário."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA representado por GRAZIELLE LIMA DA SILVA BENTO, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos do

Inventário

(Número Único 1004350-85.2024.8.11.0003), indeferiu pedido de habilitação de crédito, devendo tramitar por meio de ação própria, em apenso aos autos do inventário, com fundamento no art. 642, § 1º, do CPC (cf. Id. nº 203395026 dos autos de origem).

Em suas razões, o agravante alega que a decisão contraria o disposto no art. 642 do CPC, que permite a habilitação direta no inventário, possibilitando a reserva de valores, assegurando, assim, a satisfação do crédito deforma célere e eficiente.

Alega que o indeferimento compromete os princípios da economia processual e da eficiência.

Pede, então, o provimento do recurso para que seja deferida a habilitação do crédito do agravante diretamente no inventário, com a devida reserva de numerário correspondente ao pagamento da dívida, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 308360897).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 309104866).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. nº 313435863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme consignado no relatório, a questão central a ser analisada é se o procedimento previsto no art. 642, §1º do CPC, que determina que a habilitação de crédito deve tramitar por meio de ação própria em apenso aos autos do inventário, constitui uma faculdade ou uma obrigatoriedade processual.

O art. 642 do CPC dispõe que:

“Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis.

§ 1º A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário.

§ 3º Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação.

§ 4º Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes.

§ 5º Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades.”

Da leitura do dispositivo legal, verifica-se que o procedimento estabelecido no §1º do art. 642 do CPC não é uma mera faculdade, mas sim uma exigência processual. A norma determina expressamente que a petição de habilitação de crédito "será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário".

Essa exigência tem por finalidade preservar a organização e a celeridade do processo sucessório principal, evitando que o inventário seja tumultuado com discussões paralelas sobre a existência, validade e exigibilidade de créditos contra o espólio.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que a habilitação de crédito em inventário deve seguir o procedimento específico previsto no art. 642 do CPC, com a distribuição por dependência e autuação em apenso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – INVENTÁRIO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO EM NOME DO REPRESENTANTE DO ESPÓLIO – PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUIDO NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO. “3. A habilitação de crédito é incidente processual em ação de inventário, sendo processada em apenso aquele, nos termos do disposto no art. 642, caput e § 1º, do NCPC. Portanto, desnecessária a citação pessoal do requerido, bastando a intimação de seu procurador constituído nos autos da ação de inventário, através de nota de expediente, como ocorrido nos autos RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação Cível Nº 70070632492, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 09/11/2016)” (N.U 0007949-61.2015.8.11.0004, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 01/02/2017)

Importante destacar que a tramitação da habilitação em autos apartados não implica prejuízo ao direito creditório do agravante, mas apenas observância ao procedimento legalmente estabelecido. O credor poderá, em ação própria, demonstrar seu crédito e, havendo concordância das partes ou reconhecimento judicial, terá garantida a reserva de bens ou valores para a satisfação de seu crédito, conforme previsto nos §§2º, 3º e 4º do art. 642 do CPC.

Ademais, o procedimento em autos apartados permite que eventuais controvérsias sobre o crédito sejam discutidas de forma adequada, com ampla dilação probatória, sem comprometer o andamento do inventário principal.

No caso em análise, o agravante alega possuir crédito trabalhista contra o espólio, decorrente de decisão proferida nos autos nº 0000816-56.2017.5.23.0022. Contudo, por mais que o crédito esteja aparentemente comprovado, a lei processual exige a observância do procedimento específico para sua habilitação no inventário.

Não se trata, portanto, de negar o direito do credor à satisfação de seu crédito, mas de garantir que tal satisfação ocorra pelo procedimento adequado, preservando a organização processual e o contraditório.

Nesse sentido, a decisão agravada, ao indeferir o pedido de habilitação direta e determinar que o agravante buscasse a satisfação de seu crédito por meio de ação própria, em apenso aos autos do inventário, está em consonância com o disposto no art. 642, §1º, do CPC e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025